Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-14.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Direito da criança e do adolescente. Apelação Cível. creche escolar próxima à residência da criança. direito fundamental de todas as crianças e jovens. Honorários advocatícios. Ausência de Condenação. Sucumbência Recíproca. defensoria pública. Equidade. Obrigação de Fazer. Recurso do réu desprovido. recurso da autora provido.
I. Caso em exame
1. Matrícula em creche escolar próxima à residência da criança. Honorários advocatícios da Defensoria Pública.
II. Questão em discussão
2. Aferir se no caso existe o direito à matrícula em creche e a responsabilidade do Estado em efetivá-la. Verificar se foi correta a ausência de condenação em honorários advocatícios em razão de sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal e com atribuições de estabelecer a supremacia ou hierarquia dentre os princípios constitucionais, orienta que a educação infantil, como prerrogativa constitucional indisponível, torna obrigatório a que o Estado garanta o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal. Nesse sentido o Tema 548: "1. A educação básica em todas as suas fases educação infantil, ensino fundamental e ensino médio constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata;
4. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
5. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
6. O tema 698 do STF embora firmado em repercussão geral, se refere expressamente às políticas públicas ligadas aos serviços de saúde. O caso ora em julgamento se refere à matrícula da Autora em creche, situação com julgado específico tratado no tema 548 do STF.
7. O art. 85, §14 do CPC veda a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial. Assim, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço, e tendo em vista que se trata de condenação em obrigação de fazer, sem possibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, em atenção ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) para a Defensoria Pública e 30% (trinta por cento) para a Procuradoria do Distrito Federal. Suspensa a exigibilidade quanto à Autora em razão da gratuidade de justiça deferida.
IV. Dispositivo
8. Recurso do Réu (Distrito Federal) desprovido. Recurso da Autora (Defensoria Pública) provido.
-----
Dispositivos relevantes citados: Tema 548, 698 e 1.002, STF; art.53, V, ECA.